Tribunal: STF
Processo: ARE 1475329
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 31, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NORMA COLETIVA. DECISÃO REGIONAL PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCEDÊNCIA DA CAUSA. Em relação aos temas em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa”.



    No apelo extremo (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO BRADESCO S.A. alega que o acórdão recorrido infringiu os arts. 7º, XXVI, e 8º, III, da CF/1988.



    Sustenta que, diversamente do consignado na origem, a presente causa não discute direito individual homogêneo, e sim heterogêneo, o que afasta a legitimidade ativa sindical. No ponto, aduz que “em se tratando de instituição bancária e suas jornadas, há diferenças de funções, locais de trabalho, gestores de pessoal, controles de jornada, que demandam necessariamente a incursão individual de cada trabalhador, dentro de sua particularidade profissional. Existem, portanto, MÚLTIPLAS hipóteses diferenciadas de questões suscitadas que, pelo envolvimento fático e jurídico de que se revestem, afastam o requisito essencial da prevalência do coletivo sobre o individual e nem se sabe ao certo se o cenário fático informado na petição inicial se estende a todos os empregados supostamente representados pelo sindicato” (Doc. 33, fl. 4).



    Assim, entende que “somente após esta análise pormenorizada é que seria possível concluir que haveria o direito de cada trabalhador à integração da gratificação semestral na PLR” (Doc. 33, fl. 4).



    Alega, por outro lado, que, “em que pese deter natureza salarial, impossível resta configurar a gratificação semestral como uma “verba fixa”. Isto porque seu pagamento ocorre somente duas vezes ao ano, e não mensalmente” (Doc. 33, fl. 6).



    Argumenta que “a intenção da norma coletiva era restringir a base de cálculo ao salário-base e às parcelas que são devidas em todo contracheque obreiro, ou seja, aquelas parcelas devidas mensalmente. Exclui-se da base de cálculo, portanto, a gratificação semestral” (Doc. 33, fl. 6).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE no que se refere (a) à natureza jurídica dos direitos, se individuais ou homogêneos, por incidir o Tema 861 da repercussão geral; e (b) à legitimidade ampla dos sindicatos, conforme Tema 823 da repercussão geral. E, quanto à discussão acerca da “integração da gratificação semestral na PLR - base de cálculo fixada em instrumento coletivo”, inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 37).



    No Agravo (Doc. 39), o recorrente alega que houve violação direta à Constituição (art. 7º, XXVI), de modo que as Súmulas 279 e 454 são inaplicáveis ao presente caso.



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 43), o recurso foi desprovido ao argumento de que “a controvérsia dos presentes autos relativa à natureza jurídica se direito individual ou homogêneo, bem como à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender interesses coletivos ou individuais, independentemente de autorização, adequa-se às teses fixadas nos Temas 861 e 823 do Excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 47)s.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Vejam-se os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 8):



    “INICIALMENTE, MISTER OBSERVAR, QUANTO À TRANSCENDÊNCIA DO TEMA, QUE: · VERIFICA-SE RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA, FACE AO TEMA EM QUESTÃO. 



    - RELEVÂNCIA ECONÔMICA: o tema meritório envolve numerário significativo (decorrente das verbas previstas na condenação).



    - RELEVÂNCIA SOCIAL: a questão tangencia interesse a toda a sociedade, tendo em vista dizer respeito à observância de restrições apostas em instrumentos coletivos, que afetam toda uma coletividade.



    - RELEVÂNCIA JURÍDICA: resta inequívoca a relevância da matéria perante o disposto no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. “



    Dessa forma, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de sustentar a repercussão geral da matéria ora debatida, inviável o conhecimento do apelo extremo.



    Além disso, no que se refere à integração da gratificação semestral na base de cálculo da participação nos lucros e resultados, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 31, fls. 8-11):



    “No mesmo sentido, a tese recursal, no sentido de que a gratificação semestral não integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados, está superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, conforme ilustram os precedentes a seguir: 



    […]



    Ressalte-se que, tendo sido registrado que a norma coletiva instituidora da PLR previu seu cálculo sobre as parcelas salariais fixas, compreende-se que a gratificação semestral integra sua base de cálculo, na medida em que insculpido no artigo 457, § 1º, da CLT, que integram o salário, para todos os efeitos legais, não só a importância fixa estipulada, como também as gratificações ajustadas e pagas pelo empregador. 



    No caso concreto, a parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling) capaz de afastar a aplicação dessa compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu, com base na CLT e nas peculiaridades do caso concreto, que se a norma coletiva instituidora da PLR previu seu cálculo sobre as parcelas salariais fixas, a gratificação semestral integra sua base de cálculo.



    Trata-se, dessa forma, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. “ (ARE 1.302.421 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do acordo coletivo. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente